Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E C M Metais Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 118376963 do processo de referência) que, no processo n. 0717016-98.2021.8.07.0007, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, Paris Comercial Norte Bijuterias e Presentes Ltda.– ME, para inclusão de Mariana Bulcão de Oliveira, Lúcia Bulcão de Oliveira e DF Plaza Comércio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0714331-89.2019.8.07.0007, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Em razões recursais (Id 35120496), a agravante alega, em suma, ter demonstrado condutas da devedora que comprovam a ocorrência de “abuso da personalidade jurídica descrito no artigo 50 do Código Civil, especificamente de esvaziamento patrimonial, devendo ser deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, incluir as agravadas no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Ids 35120501 e 35120504). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora